Tribunal: STF
Processo: ARE 1362169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO OU ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NARRATIVA DA DENUNCIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICIDA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS A ATRAIR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO PENAL NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DO ART. 28-A, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inserir indevidamente nome, número de registro profissional e assinatura de terceiro em prontuários e receituários médicos, com o fim de alterar verdade juridicamente relevante (identidade do agente), se amolda ao crime do art. 299 do CPP. 



    2. Os fatos narrados na denúncia não se amoldam ao art. 282 do CP, pois o tipo penal em apreço não abrange a conduta de se passar por outrem e atentar contra a confiabilidade de documentos como forma de exercer ilegalmente a medicina. Assim, não há falar em equivocada classificação do crime ou em incidência princípio da consunção em situação na qual não existe conflito aparente entre duas ou mais normas penais.



    3. A pena-base do crime de falsidade ideológica foi exasperada à vista da maior censurabilidade da conduta do réu (culpabilidade). Considerando a previsão, em abstrato, da sanção de um a cinco anos de reclusão, não é desproporcional o seu aumento em apenas seis meses, muito próximo ao mínimo legal, uma vez que o réu fez prescrições de exames a paciente em estado grave, que faleceu, e violou o direito de tal indivíduo e de seus parentes de conhecer a identidade verdadeira do profissional que procuraram para o atendimento. Foi módica a majoração efetuada na primeira fase da dosimetria e não compete a esta Corte, em recurso especial, corrigir a opção discricionária e motivada do aplicador do direito. 



    4. A redução da pena em 1/6, em face da confissão espontânea, não é desproporcional. À míngua de previsão legal de fração a ser aplicada na segunda fase da dosimetria, o quantum é adotado como parâmetro pela jurisprudência desta Corte, por equivaler à menor fração de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. 



    5. No recurso especial inadmitido, não se apontou a prescrição ou a retroatividade do acordo de não persecução penal. Também no agravo correspondente, tais matérias não foram aduzidas. Está caracterizada, portanto, a indevida inovação recursal, que não pode ser conhecida. 



    6. É incabível a concessão de ordem, de ofício, pois os fatos delituosos ocorreram depois da vigência da Lei n. 11.596, de 29/11/2007, e tanto a sentença quanto o acórdão que a confirmou são marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, não verificada na hipótese. Ademais, consoante a jurisprudência majoritária desta Corte, a incidência retroativa do art. 28-A do CPP somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia.



    7. Agravo regimental não provido. - (e-doc. 138) 



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI e XL da Constituição Federal (e-doc. 144).  



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema 181/RG e porque acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à retroatividade do art. 28-A do CPP (e-doc. 155).



É o relatório.  



Decido.



    4. O recurso deve ser provido.



    5. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    6. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    7. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    8. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para desde logo prover o recurso extraordinário e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator